Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-03.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002581-03.2025.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDA: VALDENISA CONCEICAO PEREIRA CAMPOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado em nome da autora, beneficiária de pensão por morte, e julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) condenar ao pagamento de danos morais; e (iv) reconhecer multa por descumprimento de tutela de urgência. O recorrente pleiteia a reforma integral da sentença. A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular contratação do empréstimo consignado objeto da lide; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A autora comprovou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha autorizado ou recebido valores relativos a contrato de empréstimo consignado. Documentos dos autos revelam que o contrato foi celebrado em nome de terceira pessoa, com dados bancários e telefônicos estranhos à autora, sendo o valor supostamente liberado creditado em conta diversa.
5. A alegação de contratação por biometria facial não foi acompanhada de elementos que comprovem vínculo entre a autora e a avença. O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, era da instituição financeira, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
6. Verificada a ausência de manifestação válida de vontade e a fraude na contratação, impõe-se a declaração de nulidade absoluta do contrato, nos termos dos arts. 104, II, e 166, II, do Código Civil.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por não se tratar de engano justificável.
8. A realização de descontos sobre verba alimentar, sem amparo contratual legítimo, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais. O valor arbitrado é proporcional à gravidade do ilícito e atende aos critérios de razoabilidade e função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de nulidade do contrato e a inexistência da dívida correspondente. 2. A responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 3. Verificada a cobrança indevida sem engano justificável, é devida a restituição em dobro do valor descontado, nos termos do art. 42 do CDC. 4. A prática abusiva consistente na realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável. 5. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 104, II, e 166, II; CPC, arts. 373, II, e 509, § 2o; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002581-03.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDENISA CONCEICAO PEREIRA CAMPOS - CPF: 630.262.281-68 (RECORRIDO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), JANICE FLORES CAMPOS - CPF: 856.544.501-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025